Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
À undécima hora, observo que o recurso não foi preparado. Assim sendo, intime-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco dias), procedam ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção (CPC, art. 10 e 933). DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA